Tribunal: STF
Processo: ARE 1308764
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 5):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RIOPREVI. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 
    1. Impossibilidade de juntada de novos documentos pelo autor, eis que não se trata das hipóteses previstas pelo artigo 435, do CPC.
    2. Para o reconhecimento da união estável a lei exige prova acerca da vida em comum pública, duradoura e contínua.
    3. No caso concreto, o autor não logrou comprovar a existência de união estável à época do falecimento do ex-servidor, no ano de 2013.
    4. Escritura declaratória de união estável datada de 2006, assim como a comprovação da condição de dependente do autor no plano de saúde do de cujus, inexistindo qualquer prova ou indício da manutenção da união homoafetiva posteriormente.
    5. Juntada de comprovantes de residência apenas no nome do servidor falecido.
    6. Autor que não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
    7. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 
    No apelo extremo (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 226 da Constituição, pois mantinha união estável com o de cujus, sendo a relação pública, notória e com o intuito de constituir família.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 10).
    No Agravo, a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada (Vol. 15).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-5, Vol. 5):
    “A controvérsia recursal reside no preenchimento dos requisitos para a habilitação de pensão por morte e reconhecimento de união estável homoafetiva post mortem entre o autor e o ex-servidor Luiz Henrique da Silva Alves até o falecimento deste em 29/08/2013. 
    A união estável é aquela que se desenha aos olhos de todos os envolvidos como uma família, não mais se exigindo coabitação (artigos 226, §3º, da Constituição Federal e 1723 do Código Civil atual). 
    No caso em tela, como bem assevera a sentença recorrida, não logrou a parte autora comprovar que vivia em união estável com o servidor à época do falecimento deste, tal como exigido pelo artigo 22, II, do Decreto Municipal nº 22870/2003. 
    A escritura declaratória de união estável entre o suposto casal data do ano de 2006, assim como a demonstração de que o autor era dependente do plano de saúde do de cujus (fls. 26/27, 32, 34 e 41/42), não havendo qualquer prova, sequer indício, da manutenção da relação homoafetiva estável até o óbito do ex-servidor, em 2013. Note-se que os comprovantes de residência acostados às fls. 46/58 estão todos em nome do ex-servidor, não havendo qualquer comprovante de residência em nome do autor em endereço idêntico. 
    Assim, mantém-se a sentença de improcedência do pedido, eis que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente